Tribunal: TJES
Processo: 5000227-25.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-25.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONES CLEMENTE DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. NARRA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A REQUERIDA, E QUE APÓS A CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, FOI SURPREENDIDO COM A COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA NO VALOR DE R$342,54, QUE ADUZ NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO, PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO, O SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA PARTE AUTORA FOI ADERIDO JUNTO A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ONDE A PARTE AUTORA, NÃO DEMONSTROU INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A COAGIU OU A LUDIBRIOU PARA CONTRATAR UM PRODUTO QUE NÃO ERA DE SEU INTERESSE, COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAR O EMPRÉSTIMO QUE VERDADEIRAMENTE ALMEJAVA. DA MESMA FORMA, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE TENTOU DE ALGUMA FORMA ANULAR OS REFERIDOS CONTRATOS. DESSA FORMA, NÃO RESTOU COMPROVADA A CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA, SENDO A COBRANÇA DAS REFERIDAS TARIFAS LÍCITA.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)